Tribunal: TJMT
Processo: 1000182-55.2020.8.11.0011
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000182-55.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WHANDERSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 013.841.481-59 (APELADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL
-
– EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – JUROS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado pelo autor o dano moral advindo da falha na prestação de serviço do réu, consistente na cobrança indevida referente a contrato não celebrado, enseja o dever de indenizar.

Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em sintonia com os elementos dos autos.

Diante da ausência de evidente má-fé da instituição financeira, a
repetição do indébito deve ser feita na forma simples.

“Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais e materiais é a data do evento danoso, nos moldes do verbete da Súmula 54/STJ c/c art. 398 CC. A correção monetária sobre os danos morais incide a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e sobre os danos materiais da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).”
(N.U 1016351-78.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000182-55.2020.8.11.0011

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: WHANDERSON DA SILVA RIBEIRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interpostos por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e compensação por dano moral, para condenar o réu à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ –, cujo valor deverá ser liquidado em sentença; autorizar, se houver o
abatimento na condenação dos valores efetivamente depositados na conta bancária da parte requerente, como meio de evitar enriquecimento ilícito, prática vedada em nosso Ordenamento Jurídico; condenar o réu ao
pagamento do valor de R$ 5.000,00, a título de compensação pelo dano moral, de modo que os juros moratórios serão computados desde o evento danoso (1% a.m.) e a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento e condenar o réu ao pagamento das taxas, custas e despesas processuais, bem como, dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação.

O apelante alega a disponibilização do valor do empréstimo em conta corrente de titularidade da parte contrária, que sequer impugnou; aduz que é constatável que a própria autora, em posse de senha da conta bancária, poderia ter demonstrado que os valores não foram creditados em sua conta ou que, creditados foram sacados por terceiros ou, ainda, que se encontram na conta sem utilização, mas se limitou a argumentos genéricos.

Menciona inexistência de falha na prestação de serviço, pois não houve defeito na celebração dos contratos, na medida em que o apelante agiu com máxima diligência e cumpriu rigorosamente as providências impostas para esse tipo de operação, não tendo encontrado motivo para não concretizá-la; indica que apresentou diversos documentos, entre eles o comprovante de recebimento do crédito pela recorrida, além do contrato por ela assinado.

Cita a inaplicabilidade da Súmula 479/STJ; assevera que
“acaso entenda que houve fraude, evidente que há culpa exclusiva do terceiro de má-fé que, valendo-se da posse privilegiada dos dados e documentos do apelado, se passou pelo autor e firmou o contrato legalmente contraído com o banco apelante.”

Alternativamente, pugna pela minoração da indenização por dano moral e pelo termo inicial dos juros de mora a partir do arbitramento do valor do dano moral; menciona a falta de requisito autorizador à restituição em dobro, visto que ficou evidente sua boa-fé contratual; sobre a atualização do dano material, requer a reforma parcial da sentença para aplicar os juros a partir da citação, conforme exegese do artigo 405 do Código Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, o autor ajuizou a demanda e sustentou a inexistência de relação jurídica com o réu; acusou descontos em sua folha de pagamento de benefício previdenciário, referente a um suposto empréstimo consignado, sem que houvesse autorização nesse sentido.

Com a contestação a instituição financeira apresentou a Cédula de Crédito Bancário 320175453-2 e Ficha Cadastral de Pessoa Física, ambas supostamente assinadas pelo autor, além de Relatório de Análise produzido unilateralmente.

Posteriormente, o autor indicou que
pretendia produzir prova pericial, visando comprovar que não teria como assinar os documentos apresentados pelo banco, pois o motivo de sua aposentadoria foi que em 10 de dezembro de 2013 sofreu um acidente de veículo no qual lhe causou uma lesão crônica do plexo Braquial, com atrofia de todo o membro superior direito, e por ser destro, ficou incapacitado para o labor e consequentemente não poderia ter utilizado o mencionado braço para assinar os documentos no ano de 2018 “
conforme documento de identidade, documento esse utilizado pela Requerida para tentar convencer equivocadamente esse juízo
.”

Entendeu o autor o
“
exame grafotécnico estaria inviabilizado considerando que em virtude do sinistro ocorrido no ano de 2013, o qual causou invalidez total e permanente no membro superior direito, o requerente somente assina com sua mão esquerda, conforme assinaturas na procuração (Id. nº 28965533 - Pág. 1) e na declaração (Id. nº 28965534 - Pág. 1), não conseguindo replicar a sua assinatura semelhante ao Registro de Identidade.”

Assim, realizada a perícia médica, constou no Laudo Pericial que as lesões no membro superior direito decorrentes do acidente de trânsito acarretaram em procedimento cirúrgico “
de exploração de plexo braquial, onde não teve sucesso, onde as sequelas foram instaladas e são irreversíveis, não conseguindo fazer qualquer movimento (...) perda de mobilidade e sensibilidade e força muscular em todo membro superior, sendo que a incapacidade é total e permanente.
”

Ficou constatado pela perícia médica que o autor não possui força motora em seu braço direito (membro superior direito) para ter assinado o contrato apresentado pela instituição financeira, que, por sua vez, não produziu outra prova para demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido, o Magistrado consignou:

“Haja vista a hipossuficiência técnica do autor, o que autoriza a inversão do ônus probatório, nos termos do artigo 6º VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Sendo assim, atribuo à ré o ônus de provar que foi contratada pelo requerente, apresentado nos autos os elementos que entender suficientes para corroborar suas alegações.”

Com a inversão do ônus da prova, incumbia ao réu apresentar a prova da contratação regular, mas nada produziu nesse sentido, revelando a ilegalidade da contratação. Nesse passo, a cobrança é medida ilegal adotada pelo réu.

Assim, demonstrado pelo autor a cobrança indevida, fica caracterizada a falha na prestação de serviço, fato que gera o dever de indenizar.

Além disso, o réu não demonstrou que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo
a culpa exclusiva da autora ou de terceiros (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor).

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita do réu em realizar cobranças indevidas e o dano experimentado pelo autor, não agiu o réu em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar a vítima.

Nesse sentido o TJMT:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AMBAS AS PARTES - AÇÃO REVISONAL CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEITADA - COBRANÇA INDEVIDA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – READEQUAÇÃO – FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA AUTORA PROVIDO - RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos na conta corrente do consumidor, relativos a contrato de empréstimo, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais (...)”
(N.U 1026718-42.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 08/12/2023).

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
é consentâneo com os elementos dos autos e está em sintonia com a os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que pertinente sua manutenção.

Em relação à repetição de indébito, o Magistrado condenou o apelante ao pagamento do dano material em dobro. Todavia, não ficou evidenciada a má-fé da instituição financeira, impondo a condenação na forma simples.

Precedente:

“
APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL” - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES - JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (...) 4. No caso em apreço, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese. (...)”
(N.U 1001301-42.2020.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Acerca do
termo inicial dos juros de mora a partir do arbitramento do valor do dano moral, não prospera tal alegação. A incidência dos juros de mora, deve se dar a partir do evento danoso para os danos morais; é pacífico no âmbito do STJ que em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Precedente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM REDAÇÃO DA LEI N. 11.960/2009. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ACIDENTE RODOVIÁRIO. DANO MORAL. PARÂMETROS. RESP REPETITIVO 1.495.146/MG. (...) 2. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54/STJ). 3. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula 362/STJ). 4. Embargos de declaração acolhidos
” (EDcl no REsp 1290999/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – VEDAÇÃO -
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ)
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).
Não demonstrada a arguida contratação, deve ser declarada inexistente a dívida
. É vedada a juntada tardia de documento que não se enquadre no conceito de “novo” a que alude o art. 435 do CPC.
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).
Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC)”
(N.U 1005481-59.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, publicado no DJE 01/06/2021).

Requer, ainda, a reforma parcial da sentença para aplicar os juros do dano material a partir da citação, conforme exegese do artigo 405 do Código Civil. Entretanto, em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por dano material é a data do evento danoso (Súmula 54/STJ c/c art. 398 Código Civil).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – BENEFICIÁRIO DO INSS – DESCONTOS EFETUADOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais e materiais é a data do evento danoso, nos moldes do verbete da Súmula 54/STJ c/c art. 398 CC. A correção monetária sobre os danos morais incide a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e sobre os danos materiais da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).”
(N.U 1016351-78.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023).

Sobre a alegada
disponibilização do valor do empréstimo em conta corrente de titularidade da parte contrária, o Magistrado autorizou
“
o abatimento na condenação dos valores efetivamente depositados na conta bancária da parte requerente, como meio de evitar enriquecimento ilícito, prática vedada em nosso Ordenamento Jurídico.
”

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, apenas para condenar o apelante à restituição na forma simples dos valores descontado indevidamente no benefício previdenciário do autor.

Sem majoração dos honorários recursais.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024